Tribunal: TJES
Processo: 5027846-94.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027846-94.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ISABELLE PEREIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: AVDV ESTETICA LTDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5027846-94.2023.8.08.0035

RECORRENTE:
ISABELLE PEREIRA DOS SANTOS.

RECORRIDO
: LASER FAST DEPILAÇÃO LTDA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO ESTÉTICO. DEPILAÇÃO A LASER. QUEIMADURAS NA PELE. FATO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO REALIZADA ADMINISTRATIVAMENTE APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PERDA DO OBJETO. DANO MORAL CONFIGURADO. DEMORA INJUSTIFICADA (MAIS DE TRÊS MESES) PARA PROCESSAR O CANCELAMENTO E O ESTORNO. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA.

1.

Trata-se de ação indenizatória na qual a parte autora alega ter sofrido queimaduras na pele durante uma sessão de depilação a laser e, posteriormente, enfrentado grande dificuldade para obter o cancelamento do contrato e a restituição dos valores pagos.

2. A sentença julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que a autora não teria comprovado a falha no serviço e que o ressarcimento já teria sido efetuado.

3. Recurso interposto pela parte autora, no qual pugna pela reforma da sentença, com a condenação da ré à restituição dos valores e ao pagamento de indenização por danos morais.

4. A r. sentença merece parcial reforma. A ocorrência de queimaduras em procedimento estético configura fato do serviço (art. 14, CDC). Quanto ao dano material, os documentos de ID 15368819 e 15368795 comprovam que a ré, de fato, procedeu ao estorno dos valores, ainda que tardiamente, o que acarreta a perda do objeto quanto a este pedido específico. Contudo, o dano moral resta configurado. A autora solicitou o cancelamento em junho de 2023, mas a ré só efetivou o estorno em outubro de 2023, após o ajuizamento desta ação. A demora injustificada de mais de três meses para resolver um problema decorrente de um serviço que causou lesão física à consumidora, forçando-a a despender seu tempo e a buscar o Judiciário para obter uma solução, caracteriza o desvio produtivo. Tal conduta ultrapassa o mero aborrecimento e gera o dever de indenizar, que se fixa em R$3.000,00 (três mil reais), valor que se mostra razoável e proporcional.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido inicial, para
CONDENAR
a ré ao pagamento de
R$3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, valor a ser corrigido pela taxa SELIC a partir deste arbitramento (Súmula 362, STJ). Julgo improcedente o pedido de dano material, ante o estorno já realizado.

6. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)